Tribunal: STF
Processo: HC 253793
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 976.833/PR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não conhecida pelo Desembargador relator, em decisão assim ementada: 



    DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO AMPARADA EM DEPOIMENTO FALSO – NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO EXCLUSIVA DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP - PLEITO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. FALTA DE CABIMENTO. INSTÂNCIA ANTECEDENTE NÃO EXAURIDA. ANÁLISE DO MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “O STJ, ao endossar essa interpretação restritiva e denegar o HC sob o argumento de supressão de instância, perpetuou o constrangimento ilegal, pois o paciente foi impedido de ter sua Revisão Criminal apreciada pelo colegiado do TJPR, em clara violação ao devido processo legal”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para “Cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido da defesa devido ao óbice da supressão de instância, consignando que:



    No caso, a defesa ajuizou habeas corpus impugnando decisão monocrática de Relator, contra a qual seria cabível o recurso de agravo regimental, que, como visto (fls. 104/105), não foi interposto, impossibilitando, assim, a apreciação do writ no Superior Tribunal de Justiça. 



    De fato, de acordo com a jurisprudência aqui consolidada, a provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente: [...]. 



    Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 



    Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente